Tribunal: TJES
Processo: 5027392-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027392-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA ALVES SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027392-17.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ANA PAULA ALVES SILVA

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BANCO XP S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO EMPREGO OU DA FALSA TAREFA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS DE FORMA ESPONTÂNEA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA PAULA ALVES SILVA
em face de
NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
e
BANCO XP S/A,
aduzindo a requerente que em 05/09/2023 foi vítima de fraude e orientada a realizar diversas transações via PIX, nos valores de R$ 159,19 (cento e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) e R$ 39,76 (trinta e nove reais e setenta e seis centavos) para a pessoa de FELIPE VIEIRA DE FARIAS; R$ 20,12 (vinte reais e doze centavos) e R$ 15,68 (quinze reais e sessenta e oito centavos) para a pessoa de VITORIA SANTOS DE MATOS; e R$ 119,79 (cento e dezenove reais e setenta e nove centavos) para a pessoa de WESLEY JONATHAN DA SILVA. Informa ter entrado em contato com o banco que administra sua conta (1º requerido), bem como com o recebedor dos pagamentos (2º requeridos), mas apenas a importância de R$ 92,96 (noventa e dois reais e noventa e seis centavos) foi devolvida. Busca, assim, a restituição do remanescente (R$ 261,58), além de danos morais.

Em contestação (ID 9922123), o 1º requerido alega que a autora foi vítima do “golpe do falso emprego” ou “golpe da tarefa”, não participando em nada do ocorrido.

Em contestação (ID 9922127), o 2º requerido também alega que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, sendo que a mesma realizou as transferências de livre e espontânea vontade.

A sentença (ID 9922400) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9922402), reiterando a falha na prestação dos serviços pelos requeridos, o que enseja o acolhimento integral dos pedidos contidos na exordial.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9922407 e 9922409).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O caso em tela é um possível golpe perpetrado por terceiros, que convenceram a requerente a efetuar diversas transferências via PIX, quais sejam,
R$ 159,19 (cento e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) e R$ 39,76 (trinta e nove reais e setenta e seis centavos) para a pessoa de FELIPE VIEIRA DE FARIAS; R$ 20,12 (vinte reais e doze centavos) e R$ 15,68 (quinze reais e sessenta e oito centavos) para a pessoa de VITORIA SANTOS DE MATOS; e R$ 119,79 (cento e dezenove reais e setenta e nove centavos) para a pessoa de WESLEY JONATHAN DA SILVA, conforme ID 9922113.

Como se sabe, faz parte do risco do negócio e da atividade exercida pelos requeridos a possibilidade de estarem sujeito a fraudes, devendo zelar pela segurança de dados dos seus clientes, sob pena de responsabilidade por prejuízos acarretados. Contudo, especialmente no caso em tela, não houve por parte dos mesmos qualquer relação com o fato vivenciado pela autora, ora recorrente.

Na verdade, a recorrente realizou as transferências por livre e espontânea vontade para as contas indicadas em nome de terceiros, pessoas físicas. Assim, é evidente que a mesma não teve a cautela necessária para averiguar os pedidos, efetivando transferências aleatórias para contas de diversas pessoas físicas, sendo típico caso do “golpe do falso emprego” ou “golpe da tarefa”.

Colaciono precedentes:

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso emprego"
. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Autora que realizou transferências de valores a terceiros, para completar as tarefas indicadas pelo suposto representante da ré Amazon com intuito de receber comissões. Cadastro efetuado em site distinto do da ré.
Transferências realizadas de forma espontânea pela própria demandante. Inteligência do art. 14, § 3º, II do CPC. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório
. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10043642320228260003 SP 1004364-23.2022.8.26.0003, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/01/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023).

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
GOLPE DO FALSO EMPREGO – PAGAMENTO DE COMISSÃO PELA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE COMPRA PELA 'INTERNET' – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ESPONTÂNIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA
. - Autores vítimas do denominado "Golpe do falso emprego" – Promessa de pagamento de comissão pela realização de tarefas consistentes na compra de produtos via internet, que supostamente seriam estornadas -
Transferências realizadas de forma espontânea pelos próprios autores – Ausência de responsabilidade das instituições financeiras -. Inteligência do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC - Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório - Diante da realização de transferências e compras de forma espontânea pelos autores, motivados pela oferta de comissões por terceiro estelionatário, não é possível atribuir a responsabilidade pelo desfalque financeiro aos bancos requeridos, visto que a culpa é exclusiva dos autores, conforme disposto no art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004125-80.2022.8.26.0597 Sertãozinho, Data de Julgamento: 07/12/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023).

Assim, não verificando qualquer falha na prestação dos serviços pelos requeridos, eis que a conduta adotada pela recorrente foi determinante para o dano sofrido, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso, sendo improcedente o pedido de danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)